Tribunal: STF
Processo: Rcl 50536
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 17.11.2021 por Cassiano Alves Mendes Rodrigues contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, pelo alegado indeferimento de acesso ao Processo n. 1512701-24.2021.8.26.0602.



    2. O reclamante narra que, “após a regularização de sua representação processual, propugnou-se pela habilitação do reclamante junto aos autos de origem, de tal modo que fosse possível acessar seu conteúdo e, desta forma, promover a defesa técnica (...), com arrimo na Súmula Vinculante nº 14, deste Pretório Excelso.



    É certo que o reclamado indeferiu o pleito defensivo, sob o argumento de que o caso tratado nos autos de origem se trata de uma excepcionalidade, já que existem diligências pendentes para serem realizadas, o que obstaculiza a pretensão defensiva”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) pugna-se pelo provimento da presente reclamação, a fim de que este reclamante tenha acesso ao conteúdo aos autos de origem (…).



    Diante do exposto, também requer deste Tribunal Constitucional, a dispensa das custas do preparo, nos termos do artigo 98, do CPC, já que o reclamante é pessoa pobre no sentido jurídico do termo.



    Por derradeiro, requer seja, ao final, julgada totalmente procedente a presente Ação de Reclamação”.



    .



    3. Em 19.11.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias da negativa do acesso à defesa do reclamante ao Processo n. 1512701-24.2021.8.26.0602, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Em 23.11.2021, nas informações prestadas, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP assentou:



    “Tudo começou com o procedimento instaurado pela 3ª Delegacia de Homicídios de Sorocaba, para apuração de eventual prática de diversos crimes, notadamente tortura, cárcere privado e organização criminosa, praticados nesta cidade de Sorocaba, envolvendo o paciente e outros averiguados, supostamente, são integrantes da organização criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital PCC e são responsáveis pelo chamado ‘Tribunal do Crime’, núcleo incumbido do ‘julgamento’ de integrantes de facções rivais e outras pessoas que desobedecem as ordens e diretrizes emanadas pelo alto escalão do organismo criminoso, julgamentos estes que resultam, em sua maioria, na pena de morte dos ‘culpados’, sendo que no caso em epígrafe constatou que, a priori, não se vislumbrava o início da execução do crime de homicídio.



    (…) o trabalho investigativo também conseguiu identificar, além dos acima mencionados, outros integrantes da organização, tratando-se de pessoas ligadas aos investigados, tais como o desaparecimento de Ronaldo William dos Santos, que teria sido julgado pelo ‘Tribunal do Crime’ instituído no bairro Carandá (IP nº 1505016-63.2021.8.26.0602); sendo os seguintes membros do partido criminoso: Cassiano Alves Mendes Rodrigues, vulgo ‘Cigano’ (apontado como um dos responsáveis pelo 'julgamento’ de Fagner, tido como o responsável por pilotar o veículo da organização criminosa, arrebatar a vítima e conduzi-la até o cativeiro); (…).



    O advogado do reclamante requereu sua habilitação nos autos bem como vista do processo cautelar (fl. 348).



    O pedido foi indeferido, tendo em vista que enquanto não concluída a diligência de natureza cautelar o sigilo é imprescindível para que não se frustrem os escorreitos fins persecutórios (fl. 350).



    Posteriormente, a Defesa do reclamante requereu a revogação da prisão temporária (fls. 416/419).



    Houve parecer ministerial em sentido contrário ao requerimento (fls. 435/457).



    Cuida-se de pedido de revogação da prisão temporária formulado pelo investigado Cassiano Alves Mendes Rodrigues. Há discordância Ministerial. O pedido deve ser indeferido. Não há que se falar em revogação da prisão temporária, neste momento, ao investigado, a despeito dos argumentos do ilustre Defensor, tendo em vista que as ilações lançadas tratam-se de pressupostos relacionados à custódia preventiva e não à prisão temporária. Com efeito, há elementos suficientes nos autos a indicar a participação do averiguado junto ao grupo criminoso, Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo responsáveis pelo chamado ‘Tribunal do Crime’, núcleo incumbido do ‘julgamento’ de integrantes de facções rivais e outras pessoas que desobedecem as ordens e diretrizes emanadas pelo alto escalão do quadro criminoso, julgamentos estes que resultam, em sua maioria, na pena de morte dos ‘culpados’, tratando-se de crimes extremamente graves, autorizando desta feita a manutenção de sua custódia. Ademais, como bem ponderado pelo ilustre Parquet, a necessidade também decorre, em especial, pois a tarefa de perscrutação permanece sendo realizada, valendo destacar que o investigado não foi encontrado, do que se extrai que está fugindo do distrito da culpa. No mais, observo que ainda persistem os fundamentos da prisão temporária, sendo a medida excepcional necessária para viabilizar as investigações relacionadas ao grupo Criminoso. Diante do exposto, indeferiu o pedido formulado em favor do réu Cassiano Alves Mendes Rodrigues (fls. 460/461)



    Foi coligidos aos autos o relatório de investigação (fls. 468/471), sendo concedida vista ao representante ministerial para manifestação (fl. 473).



    Na presente data, ou seja, 23/11/2021, foi deferido o acesso aos autos ao reclamante, ante a juntada aos autos do relatório de investigação o qual informou que os mandados foram devidamente cumpridos, assim como que os investigados serão ouvidos, considerando a inércia da autoridade policial no tocante a prorrogação da medida cautelatória, além de que nada pende aqui, tratando-se de cautelar com finalidade exaurida, determinou-se o levantamento do sigilo dos autos, assim como deferiu o pedido de habilitação dos defensores, assim como concedido acesso aos autos interessados que tiveram o seu pedido denegado; providenciando a serventia a anotação das representações consubstanciadas às fls. 349 (reclamante Cassiano Alves Mendes Rodrigues), 463 (averiguado Michael Douglas Macedo Camargo ), cadastrando os respectivos procuradores para que tenham o acesso ao conteúdo deste procedimento. Já em relação ao pedido de habilitação formulado pelo defensor do investigado Gabriel Alves Souza da Silva, ante a não juntada do instrumento procuratório e a inexistência de norma que permita o aproveitamento do ato processual efetivado em outro processo, bem como em Vara Criminal distinta, seu pedido foi indeferido (fls. 487 /488).



    Ressalto que, durante o cumprimento das cautelares foi localizado cemitério clandestino, com pelo menos 14 corpos, que demonstra intensa gravidade dos fatos aqui tratados” (grifos nossos).



    Garantida a habilitação do advogado do reclamante e permitido o acesso pretendido, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora